Tribunal: TJSP
Processo: 2276447-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de indenização. Plano de saúde. Fase de cumprimento de sentença. Decisão rejeitou pedido de redução de astreintes. Agravo parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de indenização. Plano de saúde. Fase de cumprimento de sentença. Decisão rejeitou pedido de redução de astreintes. Agravo parcialmente provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.